Tribunal: TJDFT
Processo: 0001643-09.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME PRATICADO PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME. OCULTAÇÃO DE CADÁVER.CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI. ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO ALEGADA NOS DEBATES. EXCLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES, DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com o advento da Lei no. 11.689/2008 as circunstâncias agravantes e atenuantes não são mais objeto de quesitação, cabendo ao Julgador considerá-las no momento da dosimetria da pena, segundo o que foi alegado nos debates em plenário, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Deve ser afastada, assim, a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal por não ter sido alegada nos debates, conforme registro em ata de julgamento.
2. A pena-base do crime de homicídio, considerando a avaliação desfavorável dos antecedentes (duas condenações anteriores), e o deslocamento de duas qualificadoras (motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), deve ser confirmada, mostrando-se proporcional.
3. Deve ser reduzida a pena-base do crime de ocultação de cadáver, caracterizada a desproporção na fixação da pena inicial no dobro da pena mínima, pela avaliação desfavorável de três circunstâncias judiciais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e V, e 211, caput, ambos do Código Penal, afastar a agravante da reincidência e reconhecer a desproporção da pena-base do crime de ocultação de cadáver, reduzindo a pena total do recorrente de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa.